Tribunal: STF
Processo: ARE 1539256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 49) opostos em 31.03.2025 (eDOC 50) em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso interposto pela União (eDOC 46) por considerá-lo incabível, uma vez que foi interposto contra decisão que, na instância de origem, aplicou tema de repercussão geral, não se adotando, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. 



    Neste caso, há previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de contradição e erro material quanto ao fundamento da decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 49, pp. 2-3):



    “ 3. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, o Vice-Presidente do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com base nos arts. 1.030, V (e-doc 23):



    Pelo exposto, pelas razões acima, não ADMITO o recurso extraordinário, com esteio no art. 22, III, do RI-TRF1 e nos arts. 1.030, V, 926 e 927 do CPC/2015).



    4. Da referida decisão cabe agravo ao Supremo Tribunal Federal, conforme § 1º, do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    § 1º: Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.



    5. Assim, em face da decisão, a União interpôs agravo, a fim de garantir o regular processamento do recurso (edoc. e-STF nº 28). 



    (…)



    Com efeito, a decisão a quo foi clara ao não admitir o recurso com fundamento nos arts. 1.030, V, do CPC, o que arai a incidência do § 1º, do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Quanto aos supostos vícios apontados, não assiste razão à Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, a Recorrente limitou-se a mencionar que a decisão exarada na origem se fundamentou no artigo 1.030, V, do CPC e só, por isso, seria o caso de cabimento de recurso no âmbito desta Corte. 



    No entanto, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, na instância de origem, embora tenha invocado, erroneamente, o dispositivo 1.030, V, do CPC, aplicou exclusivamente o Tema 823 da repercussão geral. Não houve questão remanescente. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da referida decisão proferida pela Vice-Presidência do TRF da 1ª Região (eDOC 23, pp. 1-2): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal, com fundamento no art. 994 do CPC/2015, contra julgado de órgão fracionário deste TRF1, assim ementado: 



    (…)



    O enquadramento nas hipóteses do art. 1.030 do CPC/2015 demanda apreciação da presença ou não dos pressupostos recursais gerais e específicos, devendo a petição, quanto às formalidades e seus saneamentos, atender aos comandos daquele Código e às orientações jurisprudenciais. 



    (…)



    No concreto, tem-se não se tratar de caso que comporte negativa de seguimento, sobrestamento ou juízo de retratação, devendo-se, portanto, como ora se faz, providenciar o exame do juízo de admissibilidade. 



    (…)



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que o julgado recorrido violou o artigo 8º, III, da Constituição Federal, por considerar que o Sindicato dos professores não tem legitimidade para cobrar da União crédito próprio do Município que ainda não foi reconhecido pela Justiça. 



    O recurso não deve ser admitido por ter sido proferido conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam - Tese nº 823 da repercussão geral. (ARE 1303880 AgR, Relatora: ROSA WEBER, 1ªT, PUBLIC 26/5/2021) 



    Pelo exposto, pelas razões acima, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, com esteio no art. 22, III, do RI-TRF1 e nos arts. 1.030, V, 926 e 927 do CPC/2015. 



    Se a parte ora recorrente já fora condenada em verba honorária no acórdão e a sentença deu-se sob o CPC/2015, ora se majora a rubrica em mais R$ 1.000,00 (§11 do art. 8º), sujeita aos efeitos da eventual gratuidade de justiça porventura já deferida. 



    Certifique-se o trânsito e baixem/arquivem-se os autos, se recurso pendente não houver; em havendo eventual recurso pendente ou novo advindo, de competência desta VIPRE/TRF1, voltem-me; sendo de competência do STJ ou do STF, remeta-se o feito para a respectiva Corte”. (grifos nossos). 



    Inadmissível, portanto, o recurso dirigido a esta Suprema Corte contra a decisão da origem que aplicou a sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, no apelo extremo, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a Recorrente destaca que a questão discutida no apelo extremo se refere ao Tema 823, nestes termos (eDOC 17, p. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso extraordinário também atende ao pré-requisito da repercussão geral da matéria abordada, conforme exigência do § 3º do art. 102 da CRFB/88 e do art. 1.035 do NCPC/2015. Conforme o § 1º do art. 1.035 do NCPC/2015, considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil à constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso já foi reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal:



     "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.[RE 883.642 RG, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-6-2015, P, DJE de 26-6-2015, Tema 823." 



    Assim, acham-se presentes os requisitos próprios, necessários e suficientes à admissibilidade e ao cabimento do recurso extraordinário interposto pela União”. (grifos nossos)



    Desse modo, não procede a alegação de ocorrência dos apontados vícios no decisum monocrático. 



    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente